Tribunal: TJMT
Processo: 1011906-79.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011906-79.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 067.351.361-01 (PACIENTE), JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ - CPF: 075.423.321-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIKY LANZINI - CPF: 056.541.371-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, cuja prisão em flagrante foi relaxada em audiência de custódia por alegada ilegalidade do ingresso domiciliar, mas que, na mesma ocasião, teve a prisão preventiva decretada ao fundamento de que os entorpecentes foram encontrados em sua residência. A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, a ilicitude das provas dela derivadas, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e, subsidiariamente, requer prisão domiciliar em razão da necessidade de cuidados com filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente ocorreu de forma ilícita, com consequente nulidade das provas subsequentes; e (
ii
) estabelecer se estão presentes elementos concretos aptos a justificar a manutenção da
prisão preventiva do paciente, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
admite, excepcionalmente, o exame da alegada nulidade da busca domiciliar quando a controvérsia está amparada em prova pré-constituída idônea, inclusive registros audiovisuais que permitem aferição objetiva das circunstâncias do ingresso no imóvel.

Os vídeos juntados pela própria impetração, cotejados com o boletim de ocorrência, indicam que a atuação policial decorre de elementos objetivos prévios, pois um dos corréus chega ao imóvel com a pochete em que depois são encontrados os entorpecentes, retira porção de droga e balança de precisão, e, na abordagem externa, os policiais localizam porções de maconha com dois dos abordados.

O ingresso dos policiais na residência constitui desdobramento imediato e lógico de diligência iniciada em situação de flagrância, e não devassa infundada, razão pela qual não se reconhece, nessa fase, nulidade da busca domiciliar nem ilicitude derivada das provas arrecadadas.

A prisão preventiva não se legitima automaticamente pela gravidade abstrata do tráfico de drogas ou pela mera apreensão de entorpecentes, exigindo fundamentação concreta e individualizada acerca da imprescindibilidade da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.

O acervo probatório distingue a situação do corréu que ingressa no imóvel portando a pochete com a parte mais expressiva dos entorpecentes da situação do paciente, em relação ao qual se extrai, concretamente, a apreensão de uma balança de precisão em seu quarto e de uma única porção
pequena
de maconha escondida no fundo da casa.

A quantidade de droga concretamente relacionada ao paciente não basta, por si só, para manter a prisão preventiva, ainda que seu histórico criminal recomende cautela, sendo adequada a concessão de liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico e eventual fixação de outras medidas cautelares pelo juízo de origem.

A concessão da liberdade provisória prejudica o exame dos pedidos subsidiários fundados no princípio da homogeneidade e na conversão da custódia em prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade da busca domiciliar quando o ingresso policial decorre de situação de flagrância previamente caracterizada por elementos objetivos confirmados na abordagem pessoal dos suspeitos.
2
. A prisão preventiva por tráfico de drogas exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando a gravidade abstrata do delito ou a mera apreensão de entorpecentes.
3
. A liberdade provisória com monitoramento eletrônico é cabível quando os elementos concretos atribuídos ao paciente não demonstram, por si sós, a imprescindibilidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CPP,
arts
. 157, 310, I, 312, 318, VI, e 319.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011906-79.2026.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Victor Augusto Lopes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de março de 2026, cuja custódia foi relaxada em razão da
ilegalidade decorrente da invasão de domicílio; contudo, em audiência de custódia, foi decretada sua prisão preventiva
nos autos
de
Prisão em Flagrante n. 1003633-88.2026.8.11.0040,
pela suposta
prática do delito
de tráfico de drogas
previsto no

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

As prisões dos
co
-
flagranteados
Fernando da Costa Chaves Diniz e
Kaiky
Lanzini foram tão somente relaxadas, não havendo a decretação da prisão preventiva em relação a eles.

Sustenta
,
o impetrante
,
que, conforme o boletim de ocorrência, policiais militares passavam em frente à residência do paciente quando sentiram forte odor de maconha e, diante do portão aberto, visualizaram os ocupantes fazendo uso de entorpecentes, o que teria motivado a abordagem e o ingresso no imóvel.

O impetrante
, contudo, afirma que, em investigação defensiva, conseguiu recuperar imagens da câmera de segurança da residência, as quais demonstrariam versão diversa daquela apresentada pelos policiais, notadamente porque o portão estaria fechado e não haveria consumo de entorpecentes no momento da chegada da guarnição, de modo que o ingresso domiciliar teria ocorrido sem fundada suspeita.

Alega, ainda, que, na audiência de custódia,
a
magistrad
a
teria reconhecido a ilegalidade da prisão dos envolvidos, relaxando-a em relação aos demais, mas mantido a custódia do paciente ao fundamento de que as drogas teriam sido encontradas na residência dele.

Segundo
consta da impetração
, foram juntados dois vídeos, sendo que o primeiro evidenciaria a alegada invasão domiciliar ilícita e o segundo corroboraria a versão de que os entorpecentes pertenceriam a
Kaiky
Lanzini
, pessoa que teria chegado ao local trazendo consigo a bolsa na qual posteriormente foram encontradas as substâncias apreendidas.

A impetração também assevera que o próprio paciente, em interrogatório, teria afirmado que solicitara droga para consumo pessoal e que o corréu chegou ao imóvel trazendo o entorpecente, versão que, conforme alegado, teria sido confirmada por outro conduzido,
Fernando da Costa Chaves Diniz
.

O impetrante aduz, em síntese, a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, ao argumento de que a decisão combatida estaria fundada em motivação genérica ligada à garantia da ordem pública.

Defende que o paciente seria tecnicamente primário, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, além de colaborar com a instrução criminal, inexistindo elementos concretos a demonstrar risco à ordem pública, à conveniência da instrução ou à aplicação da lei penal.

Sustenta, também, a existência de
dúvida relevante quanto à autoria
e à vinculação do paciente com a droga apreendida.

O impetrante
ainda invoca a tese da
ilicitude da prova por derivação
, ao fundamento de que, reconhecida a ilegalidade do ingresso domiciliar e da prisão, restariam contaminados os elementos probatórios subsequentes, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, o que, na ótica defensiva, afastaria a própria materialidade apta a sustentar a custódia cautelar.

Suscita
o
princípio da homogeneidade
, argumentando que a manutenção da prisão preventiva importaria antecipação de pena mais gravosa do que aquela eventualmente cabível em caso de futura condenação.

De forma subsidiária, requer
o impetrante
a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, ao argumento de que o paciente seria imprescindível aos cuidados de sua filha de apenas
5 meses de idade
,
supostamente abandonada pela mãe, tendo sido inclusive juntado termo de responsabilidade do Conselho Tutelar, bem assim declaração manuscrita da genitora do paciente, no intuito de demonstrar a impossibilidade de que esta assuma integralmente os cuidados da criança.

Com base nas razões acima consignadas
, liminarmente,
pleiteia
a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
;
ou,
subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID355096399
, tendo sido as informações dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID358448891, opina
pelo

“não conhecimento
do presente habeas corpus quanto ao pedido de prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP), por caracterizar supressão de instância, ante a ausência de prévia manifestação do juízo de origem sobre a matéria
”
;
e,
“
caso conhecido o writ em sua integralidade, pela
denegação da ordem
, mantendo-se incólume a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, a periculosidade demonstrada pelas circunstâncias do caso e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
”
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como se sabe
, a análise de alegada nulidade decorrente de busca domiciliar em sede de
habeas corpus
reclama particular cautela, porquanto a via mandamental não se presta, ordinariamente, ao revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, sobretudo quando a controvérsia depende da reconstrução dinâmica dos acontecimentos que antecederam o ingresso no domicílio.

Isso porque o
writ
ostenta cognição sumária e rito estreito, vocacionado à tutela imediata da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta, não se mostrando, em princípio, adequado para dirimir questões que reclamem dilação probatória ou exame exauriente acerca da presença, ou não, de fundadas razões legitimadoras da medida invasiva.

Não obstante, a hipótese
dos autos
autoriza o exame excepcional da matéria nesta sede, na medida em que a controvérsia vem amparada
em prova pré-constituída idônea, consistente

nos vídeos acostados pelo impetrante, os quais permitem a aferição objetiva, ao menos em juízo de estrita delibação, das circunstâncias em que se deu o ingresso no imóvel
.

Soma-se a isso o fato de que a prisão dos
flagranteados
já foi relaxada, circunstância que, longe de esvaziar a discussão, reforça a necessidade de controle jurisdicional sobre a higidez do ato estatal originário, especialmente porque eventual constrangimento ilegal oriundo da inviolabilidade domiciliar pode irradiar efeitos sobre a própria validade dos elementos informativos coligidos a partir da diligência questionada.

A propósito, eis a decisão proferida em audiência de custódia que relaxou a prisão dos
flagranteados
, entre eles, do paciente em julgamento:

“
Do pedido de relaxamento da prisão.

Conforme se extrai dos elementos informativos constantes dos autos, os policiais militares afirmam que sentiram forte odor de substância análoga à maconha proveniente do interior da residência e visualizaram três indivíduos no local, os quais demonstraram comportamento suspeito ao perceberem a presença da guarnição.

Solicitada a saída dos indivíduos para a parte externa, foi realizada a abordagem, ocasião em que foram encontrados invólucros contendo substância entorpecente em poder dos conduzidos
Kaiki
e Fernando, circunstância que reforçou a fundada suspeita da prática de crime permanente.

Todavia, pelo registro audiovisual acostado aos autos aos ids. 226128746 e 226128748, é possível verificar a dinâmica direta dos fatos, do qual se constata que a narrativa apresentada pelos policiais não encontra respaldo nas imagens registradas.

Com efeito, o vídeo evidencia que a guarnição policial transitava normalmente pela via pública, sem que houvesse qualquer indício prévio de situação
flagrancial
ou comportamento suspeito por parte dos indivíduos que se encontravam no local.

Diversamente do narrado pelos policiais, nenhum dos indivíduos fazia uso de cigarro naquele momento, o que não sustenta a afirmação de que sentiram odor de maconha.

Observa-se, ainda, que os policiais realizam manobra de retorno e deliberadamente decidem realizar a abordagem, não sendo possível identificar, pelas imagens, qualquer circunstância objetiva que caracterize fundada suspeita ou situação de flagrante delito.

Mesmo assim, os agentes determinam que os indivíduos saíssem da residência, realizaram revista pessoal e posteriormente ingressam no interior do imóvel, ocasião em que teriam localizado substâncias entorpecentes.

Dessa forma, o próprio registro audiovisual demonstra que o ingresso domiciliar ocorreu sem mandado judicial e desacompanhado de elementos concretos previamente existentes que justificassem a exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio.

Nessas circunstâncias, a diligência policial revela-se ilegal, contaminando os elementos probatórios dela decorrentes e comprometendo a própria legalidade da prisão em flagrante.

Assim, caracterizada a ilegalidade da prisão, impõe-se o seu relaxamento, nos termos do art. 5º, LXV, da Constituição Federal e do art. 310, I, do Código de Processo Penal.

Diante das razões acima delineadas, constato a ilegalidade da segregação dos autuados, razão porque, forte no artigo 310, I, do Código de Processo Penal c/c art. 5°, LXV, da CF/88, relaxo a prisão em flagrante (...) VICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente, nascido em 15/05/1999, natural de Tangará da Serra/MT, filho de
Vailson
Pereira de Oliveira e
Izanete
Lopes de Oliveira, portador do RG nº 28.509.455 SSP/MT e CPF nº 067.351.361-01, residente na Rua Aroeiras, nº 96, Bairro Colinas, Sorriso/MT (...)”

Não obstante o costumeiro acerto
do juízo de primeiro grau, enquanto relator deste
habeas corpus
,
não concordo que houve invasão domiciliar.

Isso porque, assisti por diversas vezes os vídeos acostados pelo impetrante e me atentei, inclusive, nos áudios produzidos,
concluindo o
seguinte: 1º)
não houve violação de domicílio
e 2º)
quem trouxe o “grosso” do entorpecente apreendido foi o
co
-
flagranteado
,
Kaiky
Lanzini
.

Diante de tais conclusões, adianto que nesse voto, não há que se falar em anular as provas provenientes da busca domiciliar, contudo, como consequência de
Kaiky
ter trazido a bolsa preta onde foram encontrados os entorpecentes embalados e prontos para comercialização, é caso de conceder a liberdade ao paciente Victor Augusto, com a imposição de medidas cautelares.

Passo a explicar o porquê.

A começar pelos vídeos que
comprovam

“
Kayky chegando com a
polchete
com drogas”
(
visto no ID
354620892
)
e
,

"
a invasão domiciliar”
que está no ID
354620884
, dos quais detalharei minha conclusão sobre eles
a seguir:

Do vídeo que
“comprova Kayky chegando com a
polchete
com drogas”
, verifica-se que às 12seg
Kaiky
chega à residência de Victor Augusto trazendo a pochete preta.

Às 41seg
Kaiky
pergunta ao Victor Augusto se pode fumar na sua casa; Victor concorda,
pois
sua mãe está trabalhando.

Às 52seg,
Kaiky
tira uma porção e uma balança de precisão, esta balança de precisão ele deixa em cima do fogão preto.

Às 2min, Victor Augusto pede para
Kaiky

sentar
de costas para a câmera, pois, assim, sua mãe não
veria ele
preparando o cigarro de maconha.

Dessume-se, pois, que
Kaiky
é quem chega com a pochete preta, na qual estava armazenada a maior quantidade dos entorpecentes e quem deixa uma balança de precisão em cima do fogão preto
:

Pass
o à análise d
o vídeo que
“comprova a invasão domiciliar”
visto no ID
354620884
.

Às 28seg, percebe-se a pochete preta em cima do fogão e, ao fundo, a viatura estacionando em frente à residência.

Às 37seg, a viatura dá ré, os policiais descem dando ordem aos três para saírem da residência e ficarem na posição de revista.

Às 58seg, os três já estão fora da casa, na calçada, em posição de revista, momento em que o policial pergunta se tem mais alguém dentro da casa e reconhece o Victor Augusto, dizendo que já o conhece e que ele é “correria”.

Às 1min17seg, o segundo policial encontra a porção de maconha no bolso de
Kaiky
.

Feita a descrição das partes importantes dos vídeos, analis
o
ambos à luz do que foi descrito no boletim de ocorrência pelos policiais militares
:

A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, COMPOSTA PELO 3º SGT PM CAMPOS ALMEIDA E CB PM RAFAEL

LUCAS, ENCONTRAVA-SE EM RONDAS PELO BAIRRO COLINAS, NA RUA DAS AREIRAS, QUANDO, AO

PASSAR EM FRENTE À RESIDÊNCIA DE NÚMERO 96, SENTIU UM FORTE ODOR DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA

À MACONHA. FOI POSSÍVEL VISUALIZAR, ATRAVÉS DA GRADE DA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVA

ABERTA, TRÊS INDIVÍDUOS SENTADOS NA ÁREA DA CASA. AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA EQUIPE

POLICIAL, OS INDIVÍDUOS DEMONSTRARAM ACENTUADO NERVOSISMO.
DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA,

FOI REALIZADA A ABORDAGEM POLICIAL, SENDO DETERMINADO QUE OS SUSPEITOS SAÍSSEM PARA A

PARTE EXTERNA DA RESIDÊNCIA, NA VIA PÚBLICA, PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL.

DURANTE

A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELO CB PM RAFAEL LUCAS, FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO

KAIKY UM INVÓLUCRO CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA DO TIPO SKUNK.

EM CONTINUIDADE

À BUSCA, FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO FERNANDO UM INVÓLUCRO CONTENDO
SUBSTÂNCIA

ANÁLOGA À MACONHA.

DANDO PROSSEGUIMENTO À OCORRÊNCIA, O 3º SGT PM CAMPOS ALMEIDA

ADENTROU A RESIDÊNCIA PARA REALIZAR BUSCAS NO LOCAL ONDE OS INDIVÍDUOS ESTAVAM SENTADOS,

SENDO LOCALIZADA UMA POCHETE DE COR PRETA COM A DESCRIÇÃO HUGO, QUE SE ENCONTRAVA SOBRE

O FOGÃO. NO INTERIOR DA REFERIDA POCHETE FORAM ENCONTRADOS: 01 BALANÇA DE PRECISÃO;

11 INVÓLUCROS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA (SKUNK); 04 INVÓLUCROS CONTENDO

SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA. TAMBÉM FOI LOCALIZADA UMA SACOLA DE COR BRANCA, CONTENDO

APROXIMADAMENTE 28 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, ALÉM DE UMA COLHER E DIVERSOS

SACOS DO TIPO ZIP LOCK, NORMALMENTE UTILIZADOS PARA FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES.

EM CONTINUIDADE ÀS BUSCAS, NO QUARTO DO SUSPEITO VICTOR, FOI LOCALIZADA UMA BALANÇA

DE PRECISÃO. AINDA NA RESIDÊNCIA, FOI ENCONTRADO UM INVÓLUCRO DE MACONHA DENTRO DE UM

VASO, NA LAVANDERIA DA CASA. EM ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS ACERCA DA PROCEDÊNCIA DOS

ENTORPECENTES, NENHUM DELES ASSUMIU INICIALMENTE A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA. CONTUDO,

JÁ NA DELEGACIA, O SUSPEITO KAIKY ASSUMIU SER O PROPRIETÁRIO DO ENTORPECENTE, RELATANDO

QUE HAVIA SAÍDO RECENTEMENTE DA CADEIA POR UMA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS, E QUE

ESTARIA DEVENDO UMA GRANDE
QUANTIA DE DINHEIRO
À FACÇÃO CRIMINOSA. INFORMOU AINDA QUE,

AO SAIR DO SISTEMA PRISIONAL, RETORNOU À PRÁTICA DA VENDA DE ENTORPECENTES PARA QUITAR

A DÍVIDA. JÁ OS SUSPEITOS FERNANDO E VICTOR AFIRMARAM SER APENAS USUÁRIOS DE
MACONHA.

O SUSPEITO VICTOR DECLAROU AINDA QUE A BALANÇA DE PRECISÃO LOCALIZADA EM SEU QUARTO

FOI ADQUIRIDA PARA PESAR A MACONHA QUE COMPRA PARA CONSUMO PRÓPRIO, POIS, SEGUNDO

ELE, NA MAIORIA DAS VEZES A QUANTIDADE VEM COM PESO INFERIOR AO COMPRADO. DIANTE DA

MATERIALIDADE DOS FATOS, FOI CONFECCIONADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA AS DEVIDAS

PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELA AUTORIDADE POLICIAL.

No caso concreto, a prova pré-constituída até aqui examinada
,
não revela uma atuação policial arbitrária, dissociada de elementos objetivos prévios, mas, ao revés, indica uma sucessão encadeada de fatos que legitimou a abordagem e, depois, o ingresso no imóvel.

Isso porque, no vídeo indicado pela própria impetração, vê-se que
Kaiky
chega à residência portando a pochete preta, pergunta se poderia fumar maconha no local, retira uma porção da substância e uma balança de precisão, deixando esta sobre o fogão, além de iniciar a preparação do cigarro no interior da casa.

Já no segundo vídeo, percebe-se a viatura estacionando em frente ao imóvel, a ordem para que os três
flagranteados
saíssem para a parte externa e, na sequência, a localização de porção de maconha no bolso de
Kaiky
.

Esse panorama converge com a narrativa constante do boletim de ocorrência, segundo a qual os policiais, em patrulhamento, sentiram forte odor de substância análoga à maconha ao passarem em frente à residência, visualizaram três indivíduos na área da casa, notaram acentuado nervosismo ao perceberem a presença da guarnição e, por isso, determinaram que eles saíssem para o lado de fora a fim de se proceder à revista pessoal.

Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de maconha com
Kaiky

e também
com Fernando, circunstância que, por si só, já
evidenciava situação de flagrância e conferia justa causa para o prosseguimento da diligência.

Nessas condições, o ingresso dos policiais na residência não se qualifica como
devassa infundada
, mas como desdobramento imediato e lógico de uma atuação iniciada a partir de elementos concretos de suspeita, posteriormente confirmados pela apreensão de entorpecentes em poder de dois dos abordados.

A busca domiciliar, portanto, não surgiu de mera intuição subjetiva dos agentes, mas de um contexto fático perceptível
in loco
: odor característico de maconha, consumo aparentemente em curso, visualização dos
flagranteados
na área da residência, comportamento nervoso, localização de drogas na revista pessoal e permanência, no interior do imóvel, da pochete anteriormente trazida por
Kaiky
e deixada sobre o fogão.

A partir daí, era plenamente legítimo que os policiais ingressassem no local onde os suspeitos estavam momentos antes, até porque a diligência se mostrava contínua, contemporânea ao flagrante e voltada à apreensão dos demais objetos e substâncias relacionados ao fato então constatado.

Não se tratou, pois, de ingresso para “procurar algo” sem lastro mínimo, mas de atuação subsequente à descoberta de drogas na posse dos abordados, em cenário que já apontava para a existência de outros entorpecentes e instrumentos vinculados à traficância, como efetivamente ocorreu com a localização da pochete contendo mais porções de maconha e cocaína, balança de precisão, sacos do tipo
zip
lock
,
além de outros apetrechos e substâncias no interior da residência.

Desse modo, à luz dos vídeos colacionados pel
o impetrante
e da descrição fática lançada no boletim de ocorrência, não se vislumbra nulidade na busca domiciliar, tampouco ilegalidade derivada das provas obtidas.

Ao contrário, os elementos apreendidos decorreram de diligência amparada por circunstâncias objetivas e por situação de flagrante previamente caracterizada.

Por consequência, não há falar, nesta fase, em ilicitude probatória, nem em ausência de materialidade delitiva, porquanto os entorpecentes, instrumentos de fracionamento e demais objetos foram efetivamente arrecadados em contexto que, ao menos neste exame, se mostra juridicamente hígido.

Sobre a prisão de Victor Augusto,
colaciono a parte da decisão que decretou a
custódia
preventiva do paciente:

(...) Em relação ao custodiado Victor, entendo que sua situação é diversa da dos demais, tendo em vista que os entorpecentes foram encontrados dentro de sua residência.

Assim, passo à análise do pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público.

A norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão, seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus
comissi
delicti e, estes, na presença do periculum in
libertatis
.

Vale consignar que a presença do fumus
comissi
delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está sobejamente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão e pelo Laudo Pericial nº 543.3.26.9907.2026.016594-A01, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, sendo as
seguintes:
Material A:
04 porções de material de consistência em pó compactado, de coloração branco-amarelada, acondicionadas em embalagens de plástico transparente;
Material B:
01 porção de material de consistência em pó compactado, de coloração branco-amarelada, acondicionada em embalagem de plástico de cor branca;
Material C
: 14 porções de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, constituído por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes acondicionadas em embalagens de plástico transparente;
Material D:
02 balanças de precisão, com resquícios de material em pó de coloração esbranquiçada e de material vegetal de coloração
pardoesverdeada
;
Material E:
20 embalagens de plástico transparente, do tipo “
ziplock
”, contendo em suas superfícies resquícios de material vegetal de coloração pardo-esverdeada.

Os indícios de autoria são robustos, uma vez que o entorpecente foi apreendido na residência do custodiado Victor.

A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (14 porções de cocaína e 05 porções de maconha) evidencia a dedicação do autuado à atividade ilícita do tráfico de drogas, com potencial lesivo à saúde pública e à segurança da coletividade.

Nessa conjuntura, o
eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado segundo o qual "a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva" (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Conforme certidão de antecedentes criminais, possui histórico criminal extenso, inclusive com condenação com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas.

A reiteração delitiva, somada à condenação criminal transitada em julgado, demonstra que a liberdade anteriormente concedida não foi suficiente para inibir a prática de novos crimes, revelando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, considerando a variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína) e os antecedentes criminais, especialmente a condenação transitada em julgado.

A prisão preventiva, portanto, é medida necessária, adequada e proporcional para resguardar a ordem pública e a instrução criminal
(...)”

Com efeito, a
prisão preventiva, mesmo em hipóteses de tráfico de drogas, não se legitima de forma automática pela gravidade abstrata do delito ou pela mera apreensão de entorpecentes, exigindo, ao revés, fundamentação concreta acerca da imprescindibilidade da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, a segregação cautelar somente se sustenta quando os elementos do caso evidenciarem, de modo individualizado, risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não bastando presunções genéricas de periculosidade extraídas apenas da natureza da infração.

No caso em exame, todo o contexto já delineado revela sensível distinção entre a situação de
Kaiky
e a do paciente Victor Augusto.

Pelos vídeos juntados, vê-se que
Kaiky
chega ao imóvel portando a pochete preta, retira dela uma porção de droga e uma balança de precisão, deixando este objeto sobre o fogão, além de iniciar a preparação do cigarro de maconha no interior da residência
.

Depois, na abordagem policial, foram localizadas porções de maconha com
Kaiky
e com Fernando, sendo que, na sequência da diligência, os policiais encontraram, sobre o fogão, a referida pochete com a parte mais expressiva dos entorpecentes e demais apetrechos ligados à traficância
:

Já em relação a Victor Augusto, o que se extrai, concretamente, é a apreensão de uma balança de precisão em seu quarto e de uma única porção de maconha escondida no fundo da casa, quadro fático que, embora não afaste a apuração da sua eventual responsabilidade, mostra-se consideravelmente menos gravoso do que aquele
relacionado
a

Kaiky
.

É certo que não se desconhece o histórico criminal do paciente, circunstância que recomenda maior prudência na substituição da custódia extrema.

Ainda assim, à vista do recorte fático específico ora examinado, a quantidade de entorpecente concretamente relacionada a Victor Augusto — uma única porção de maconha — não se revela suficiente, por si só, para justificar a manutenção da prisão preventiva.

A providência mais adequada, portanto, é a concessão da liberdade provisória, condicionada, desde logo, ao monitoramento eletrônico, justamente para que haja fiscalização mais rigorosa de seus deslocamentos e de sua conduta, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem avaliadas e fixadas pelo
j
uízo de primeiro grau, à luz das particularidades do caso e das condições pessoais do paciente.

Em relação
aos pleitos subsidiários de aplicação do princípio da homogeneidade e de conversão da custódia em prisão domiciliar, deixo de enfrentá-los, porquanto restam prejudicados diante da concessão da liberdade provisória ao paciente.

Isso porque, uma vez afastada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, perde objeto a análise de providências que pressupõem a subsistência da constrição cautelar, seja para discutir a proporcionalidade entre eventual reprimenda futura e a medida extrema ora imposta, seja para cogitar sua substituição por modalidade menos gravosa de segregação.

Em outras palavras, sendo deferida ao paciente a soltura, com submissão a monitoramento eletrônico e às demais cautelares que vierem a ser fixadas pelo
j
uízo de primeiro grau, não mais subsiste interesse processual no exame específico da homogeneidade da prisão, tampouco da pretensão de recolhimento domiciliar, razão pela qual tais teses devem ser tidas por superadas no caso concreto.

Por derradeiro, cumpre
destacar, ainda, que, em 27 de março de 2026, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos três
flagranteados
, imputando-lhes a prática do delito de tráfico de drogas.

Na
cota
ministerial, foi consignado que houve a apreensão de três aparelhos celulares, razão pela qual foi requerida a quebra do sigilo dos dispositivos arrecadados, com vistas ao aprofundamento das investigações e à eventual elucidação mais precisa da dinâmica delitiva, da participação de cada um dos envolvidos e da possível extensão da prática criminosa.

Na sequência, em 6 de abril de 2026, foi determinada a notificação dos acusados, bem como deferida a quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos.

Tal cenário
evidencia
que a persecução penal segue em desenvolvimento e que a formação do acervo probatório ainda não se encontra exaurida.

Desse modo, a concessão da liberdade provisória, nos limites ora estabelecidos, não impede que o
j
uízo de primeiro grau, caso sobrevenham novos elementos concretos aos autos, reveja a situação dos
envolvidos e, se reputar pertinente, necessária e proporcional, decrete novamente a prisão preventiva, desde que o faça com base em fundamentação idônea e superveniente.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

O
RDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA,

para revogar a prisão preventiva do paciente
Victor Augusto Lopes de Oliveira
, assegurando-lhe a liberdade provisória, mediante
submissão ao monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem avaliadas e fixadas pelo
j
uízo de primeiro grau, à luz das particularidades do caso concreto e das condições pessoais do paciente.

Determino
,
por conseguinte, ao
j
uízo de origem, a adoção das providências necessárias à implementação da tornozeleira eletrônica e à eventual fixação de cautelares complementares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, bem como a
expedição do respectivo alvará de soltura/clausulado, após a verificação de que o paciente não se encontra preso por outro motivo
.

Ficam
prejudicados
os pleitos subsidiários atinentes ao princípio da homogeneidade e à conversão da custódia em prisão domiciliar
.

Consigno, por fim, que a presente deliberação não impede que o
j
uízo de primeiro grau, caso sobrevenham elementos novos e concretos, especialmente a partir do resultado da quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos ou de outras provas supervenientes, reavalie a situação cautelar dos envolvidos e, reputando pertinente, necessária e proporcional, decrete novamente a prisão preventiva, desde que o faça mediante fundamentação idônea e superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026